Tribunal: TJPA
Processo: 0806437-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806437-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

AGRAVADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco Crefisa S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0806437-23.2024.8.14.0000, mantendo a suspensão de descontos em benefício previdenciário do agravado, Raimundo Rodrigues de Araujo, concedida em tutela antecipada no âmbito de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário deveria ser mantida, considerando a alegação da Agravante de validade do contrato de empréstimo consignado contestado pelo Agravado.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de justificar a reforma da decisão. A decisão monocrática foi fundamentada na ausência de prova de autenticidade do contrato de empréstimo consignado, cabendo ao banco a produção de provas, conforme jurisprudência do STJ. Mantém-se a suspensão dos descontos por ausência de elementos que invalidem a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se a decisão monocrática que suspendeu os descontos em benefício previdenciário.
Tese de julgamento: "A suspensão dos descontos em benefício previdenciário é cabível quando há contestação da autenticidade de contrato de empréstimo, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.061.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0806437-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DO BANCO BPN BRASIL S/A)

AGRAVADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO CREFISA S/A contra decisão monocrática de ID 19279254, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado, no âmbito de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, movida por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por BANCO CREFISA S/A em face da decisão prolatada pelo douto JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO, deferiu a tutela de urgência antecipada para suspender os descontos em folha de pagamento do agravado, decorrentes de contrato de empréstimo pessoal, sob pena de multa diária.

Breve retrospecto 1º grau

Na origem cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela antecipada inaudita altera parte, ajuizada por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO, em face de BANCO CREFISA S/A, todos já qualificados nos autos. Narra a peça inaugural que o requerente é aposentado e recebe pensão por morte e aposentadoria.

Informa que não reconhece os empréstimos consignados junto à requerida no valor de R$ 2.646,00 em seu benefício previdenciário, tratando-se de empréstimo indevido.

Requer a suspensão dos descontos efetuados no benefício do requerente em caráter liminar.

O juiz a quo concedeu a liminar.

Transcrevo a decisão agravada id. 19117730, p.41:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, determinando que a parte ré promova a suspensão provisória dos descontos no benefício da parte reclamante, referente ao contrato nº 097000603541, no prazo de 5 dias, até o julgamento final, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, no caso de descumprimento. Diante da experiência deste Magistrado sobre o baixo índice de conciliação em demandas de natureza, racionalizo o procedimento para deixar de designar a audiência de conciliação, por ora, podendo ser esta pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM. CITE-SE a parte Ré, preferencialmente por meio eletrônico (art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC) para, querendo, apresentar Contestação, sob as advertências do art. 344 do CPC, no prazo estabelecido em lei. De pronto, diante da patente relação de consumo, defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, ficando ao encargo da reclamada a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao andamento do feito. Marabá, data do sistema. RAFAEL HENRIQUE DE BARROS LINS SILVA Juiz Substituto

O Agravante BANCO CREFISA S/A interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (id.19117726) argumentando que existe um contrato de empréstimo válido e que a suspensão dos descontos causaria prejuízos financeiros irreparáveis a instituição financeira.

Requereu a concessão do efeito suspensivo da decisão e no mérito o provimento do recurso.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 19279254 ao recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado BANCO CREFISA S/A interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 19716323.

A parte Agravante sustenta que o Agravo Interno é cabível nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de forma unilateral. Em suas razões, argumenta que a decisão deve ser revista por não estarem presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, a Agravante afirma que os contratos de empréstimo foram devidamente firmados entre as partes, tendo sido adotadas todas as cautelas necessárias para garantir a segurança na liberação do crédito, como a verificação de documentos pessoais, incluindo RG, CPF, comprovantes de renda e residência. Argumenta ainda que não há provas de fraude, pois as assinaturas nos documentos pessoais da parte Agravada são semelhantes às constantes nos contratos. Assegura que se cercou de todas as medidas possíveis para confirmar a identidade do contratante e a veracidade das informações fornecidas.

A Agravante também aponta a improcedência das alegações do Agravado, destacando que, ao longo de vários meses, este não contestou os descontos efetuados e somente agora alega desconhecimento dos mesmos, o que indicaria que sua pretensão é infundada. Além disso, ressalta o desrespeito ao princípio da força obrigatória dos contratos, afirmando que estes fazem "lei entre as partes" e devem ser cumpridos conforme as condições pactuadas.

Diante desse cenário, a Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno, com base no artigo 995 do Código de Processo Civil, a fim de evitar danos irreparáveis decorrentes do cumprimento imediato da decisão recorrida. Por fim, solicita o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática que não proveu o recurso. Alternativamente, caso não seja exercido o juízo de retratação, requer que o recurso seja submetido ao colegiado competente. Também pede que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Lázaro José Gomes Júnior, sob pena de nulidade.

Colacionou Preparo recursal ao ID 19716324 e seguintes.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão que antecipou a tutela requerida, suspendendo os descontos em folha de pagamento do autor/agravado até o julgamento final da ação.

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada foi devidamente fundamentada nos elementos trazidos até então ao processo, em especial na alegação de ausência de reconhecimento do contrato de empréstimo pelo autor/agravado, configurando a probabilidade do direito alegado.

Ademais, considerando que não se pode exigir à parte autora, ora agravada, a produção de prova negativa, cabe ao banco a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus, pois sequer foi realizado a perícia a fim de comprovar que a digital aposto no contrato seria do consumidor (id,19117730, p.12)

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe 09/12/2021)

Deste modo, tenho que o Banco/agravante não logrou êxito em demonstrar nos autos de que o agravado tenha, de alguma forma, contraído o aludido empréstimo consignado e tenha dado causa aos descontos em seu benefício.

Assim, nesta etapa processual, não vislumbro nos autos elementos que sejam capazes de invalidar a decisão agravada nesta específica questão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PAGAMENTO A MAIOR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO APOSENTADO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS - DECISÃO CONFIRMADA.

- A concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência de fundado receio de dano grave e a verossimilhança do direito afirmado em juízo, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil. Os requisitos estão presentes na hipótese em que o órgão público realiza descontos nos proventos recebidos por servidor público aposentado, com o intuito de restituir valor equivocadamente pago a maior, na ausência de indícios quanto à má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.041883-8/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/0015, publicação da súmula em 17/09/2015).

Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em conformidade com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. Cabimento da antecipação de tutela para que o demandado suspenda os descontos junto ao benefício previdenciário da autora. Presença dos pressupostos do art. 273 do Código de Processo Civil à concessão de tutela antecipada, ante a alegação de inexistência de autorização para os descontos. Produção de prova negativa que não se pode exigir da parte autora. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70057087363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/11/2013)

Ademais, os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista a demonstração do periculum in mora, considerando os possíveis prejuízos irreparáveis ao agravado caso os descontos continuassem.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relato

Belém, 01/11/2024